Tribunal: TJPA
Processo: 0022638-31.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10710 - Adicional de Etapa Alimentar
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022638-31.2003.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA GRACA ALVES DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO POR EDUCAÇÃO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA COM BASE NO TEMA 1.017/STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Especial interposto por servidora estadual aposentada contra decisão que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo com resolução de mérito. Pretensão de incorporação da Gratificação por Educação Especial, no percentual de 50%, aos proventos de aposentadoria, com pagamento de parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de previsão da gratificação nos proventos de aposentadoria caracteriza negativa expressa da Administração, apta a deflagrar a prescrição do fundo de direito; (ii) saber se a servidora faz jus à percepção da Gratificação por Educação Especial, à luz da legislação estadual e da jurisprudência constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada no Tema 1.017 do STJ define que o simples ato de aposentadoria, sem negativa expressa da Administração quanto à verba pleiteada, não configura início do prazo prescricional do fundo de direito.

4. Inexistente negativa formal da Administração quanto à gratificação, afasta-se a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação.
5. Aplicada a teoria da causa madura, diante do processo estar em condições de julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.
6. O STF, no Tema 686 (RE 745.811/PA), declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos estaduais que instituíam a Gratificação por Educação Especial, por vício formal de iniciativa.

7. Jurisprudência consolidada no TJPA reconhece a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94 e do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição do fundo de direito, com base na tese firmada no Tema 1.017/STJ. No mérito, apelação desprovida e pedido inicial julgado improcedente, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O ato de aposentadoria sem negativa formal da Administração não configura marco inicial para a prescrição do fundo de direito, nos termos do Tema 1.017/STJ.

2. É juridicamente impossível a incorporação da Gratificação por Educação Especial aos proventos de aposentadoria, em razão da inconstitucionalidade dos dispositivos legais que a instituíram.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, § 1º, II, “a”; CPC/2015, arts. 1.013, § 3º, I; 1.030, II; 1.040, II; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.772.848/RS (Tema 1.017/STJ); STF, RE 745.811/PA (Tema 686/STF); TJPA, Ação Rescisória nº 0801679-45.2017.8.14.0000.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, para afastar a prescrição do fundo de direito, nos termos da tese firmada no Tema 1.017 do Superior Tribunal de Justiça.
No mérito, contudo, negam provimento à apelação, mantendo-se a improcedência do pedido inicial,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
REJULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DA GRAÇA ALVES DE LIMA
nos autos da Apelação Cível, em face da decisão monocrática (ID nº 3474413) que manteve integralmente a sentença proferida em primeiro grau. Na origem, o juízo
a quo
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida pela autora.

Na petição inicial, a recorrente narrou ser professora estadual aposentada pela Portaria nº 1502, de 06/07/1993, tendo sido lotada na Unidade Técnica da Secretaria de Estado de Educação “Professora Iolanda Martins e Silva”, onde atuou em atividades com deficientes múltiplos até a aposentadoria.

Alegou, contudo, que jamais recebeu, em seus proventos, a Gratificação por Educação Especial, tampouco lhe foi incorporada referida vantagem na aposentadoria, configurando ato omissivo e sucessivo da Administração. Por tal razão, ajuizou a presente ação requerendo a imediata incorporação da gratificação, no percentual legal de 50% sobre o vencimento.

Inconformada com a sentença que reconheceu a prescrição, sustentou em apelação que sua pretensão não estava fulminada pelo decurso do tempo, uma vez que, em se tratando de ato omissivo continuado da Administração, o prazo prescricional se renova mês a mês, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Afirmou, ainda, que antes de ajuizar a demanda formulou requerimento administrativo, o qual não foi apreciado até a interposição do apelo, o que impediria o reconhecimento da prescrição.

No mérito, defendeu o direito à percepção da gratificação, trazendo à colação precedentes deste Tribunal que corroborariam sua tese, requerendo, ao final, o provimento do recurso para que fosse incorporada a gratificação de 50% aos seus proventos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID nº 1443671), pugnando pela manutenção da sentença.

Em decisão monocrática (ID nº 3474413), foi negado provimento ao apelo.

Irresignada, a autora interpôs Agravo Interno (ID nº 3602789), ao qual igualmente foram apresentadas contrarrazões (ID nº 3989224).

Na sequência, em decisão (ID nº 9277374), conheci do recurso e lhe neguei provimento.

Ainda inconformada, a parte agravante opôs Embargos de Declaração (ID nº 9433362), que foram rebatidos em contrarrazões (ID nº 9446665).

Em decisão (ID nº 14508671), conheci dos aclaratórios e neguei-lhes provimento.

Não satisfeita, a autora interpôs Recurso Especial (ID nº 15090296), alegando violação ao art. 19-A da Lei nº 10.839 e à Súmula 85 do STJ, sob o argumento de que não poderia ter sido reconhecida a prescrição, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 15488422).

O recurso restou sobrestado em razão da pendência de julgamento do Tema 1.017/STJ (ID nº 15910595).

Posteriormente, no ID nº 28450285, o NUGEPNAC informou o julgamento definitivo da referida tese, transitada em julgado em 15/08/2024, razão pela qual determinou-se o dessobrestamento dos autos e sua devolução para análise de conformidade.

Por fim, em decisão (ID nº 2950009), determinou-se a remessa dos autos ao órgão julgador para exame da adequação do caso à tese firmada em recurso repetitivo no Tema 1.017/STJ, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conforme exposto, trata-se de
novo julgamento
proferido em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, com o objetivo de adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.772.848/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1017/STJ).

Cuida-se, pois, de juízo de retratação por parte deste Relator, no bojo do recurso de Apelação Cível ora em exame, em estrito cumprimento ao disposto nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, ambos do CPC/2015, diante da superveniência de precedente vinculante proferido em sede de recurso repetitivo, cuja observância é obrigatória por força do sistema de precedentes instituído no ordenamento jurídico pátrio.

Compulsando os autos, constata-se que a Turma Julgadora reconheceu o ato de aposentadoria como marco inicial, puro e simples, para a contagem do prazo prescricional, o que, salvo melhor juízo, constitui juízo incompleto, à luz da tese fixada no Tema 1017 do STJ, a qual demanda a verificação, também, se no ato de aposentação houve inequívoco indeferimento pela Administração da verba pleiteada na revisão da aposentadoria.

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de que a Administração tenha, no ato de aposentação da servidora, expressamente indeferido o pagamento da gratificação por atuação em educação especial. Ao contrário, verifica-se omissão administrativa, sem qualquer deliberação explícita quanto ao pleito que ora se judicializa. Logo, não se pode presumir que o simples cálculo dos proventos, sem o cômputo da verba debatida, configure negativa expressa do direito, apta a deflagrar o prazo prescricional do fundo de direito.

O referido decisum foi assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

1.

O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."

2.

Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3.

Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO.

4.

O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

5.

De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

6.

Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

7.

Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.

8.

O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.

9.

Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.

10.

Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.

11.

No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.

12.

O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.

13.

Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

14.

Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.

15.

O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16.

Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA:

17.

Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ:
"O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional."

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO:

18.

O Tribunal de origem assentou
que não houve expressa negativa do direito pleiteado
, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.

19.

Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido.

CONCLUSÃO:

20.

Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015” (REsp n. 1.772.848/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021).

Com base nessa diretriz obrigatória, não remanesce dúvida de que o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, no presente caso, não encontra respaldo fático-jurídico nos autos, impondo-se a retratação deste Relator, para fins de prosseguimento do feito com a devida análise do mérito.

Nessa linha, considerando que, no presente caso, não houve negativa formal e inequívoca da gratificação em discussão, não há como reconhecer a prescrição do fundo de direito. Impõe-se, portanto, afastar tal alegação e prosseguir ao exame de mérito da demanda, aplicando-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013 do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I – reformar sentença fundada no art. 485;”

Cumpre destacar que a Teoria da Causa Madura é norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade, assim, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao Tribunal decidir desde logo o mérito.

Nesta esteira, de acordo com o doutrinador Daniel Assumpção Neves:

"Para que seja aplicada a teoria da causa madura nos termos do art. 1.013, §3º, I, do Novo CPC, o processo deve estar em condições de imediato julgamento. Nesse caso, sendo anulada a sentença terminativa, poderá o tribunal passar ao julgamento originário do mérito da ação. Nesse caso, a sentença é anulada e não reformada como previsto no dispositivo legal ora comentado, cabendo ao tribunal, após julgar o mérito recursal, passar a julgar, de forma originária, o mérito da ação.

(...) A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda." (NEVES, Daniel Amorim Assumção. Manual de Direito Processsual Civil. Volume único. 9ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2017. P.1.652-1.653).

Corroborando com o alegado, esta E. Corte vem admitindo a aplicação da teoria da causa madura quando o feito comporta condições para julgamento imediato, pois a instrução probatória já foi exaurida, em razão do compromisso do atual sistema processual com a mais justa e célere resolução de processos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. ERRO IN JUDICANDO.
CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO.
DIREITO DOS SERVIDORES CIVIS À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. OS MENCIONADOS DECRETOS TRATAM DE REAJUSTE SETORIAL E NÃO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA E APLICAR A TEORIA DA CAUSA MADURA
, JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

1 - Assiste razão ao apelante quando afirma que a possibilidade jurídica do pedido, com o advento do CPC de 2015 não é mais uma das condições da ação, estando sua análise inserida no mérito da ação. Desta forma o processo não poderia ser extinto sem resolução do mérito. De fato, a impossibilidade jurídica do pedido, com base na vedação legal daquele, leva a sua improcedência, portanto, é realizada uma análise do mérito. Assim, tais circunstâncias resultam na necessidade da cassação da sentença ora recorrida, demonstrando a necessidade da análise de mérito da ação proposta, o que aplicando a teoria da causa madura, passo a fazer.

2 – O autor requereu que fosse concedido o reajuste de 22,45% (vinte e dois, vírgula quarenta e cinco por cento) nos seus proventos. O referido reajuste foi concedido aos servidores militares, através das Resoluções de n°s 0145 e 0146. In casu, não há que se falar em violação literal ao art. 37 da CF/88, pois o referido artigo e o Decreto n° 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a "revisão geral de vencimentos", e os demais trazem em seu texto o termo "reajuste", não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

3 - Na revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar. Já no reajuste remuneratório, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, e, via de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos. A citada distinção é reconhecida pelo STF (RE 393.679/ STF)

4- O Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos (Súmula Vinculante n° 37).

5- Não assiste razão ao servidor que requer a extensão do reajuste de 22,45% (vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995, pois não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

6- O Tribunal Pleno, em recente julgamento da Ação Rescisória nº 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%, assim, não há que se falar em perda salarial nem incorporação dos reajustes.

7- Recurso conhecido e provido para cassa a sentença recorrida, e aplicando a teoria da causa madura julgar improcedentes os pedidos da inicial.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001900-36.2012.8.14.0065 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/07/2020)

Dessa forma, reconhecida a viabilidade do julgamento imediato da matéria, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, de modo que passo à apreciação do mérito recursal.

A controvérsia de mérito posta à apreciação deste juízo recursal cinge-se à pretensão deduzida por MARIA DA GRAÇA ALVES DE LIMA, servidora pública estadual aposentada, que pleiteia o reconhecimento do direito à percepção da gratificação por educação especial, prevista na Constituição do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 5.810/94, em razão do exercício de atividades docentes voltadas a alunos com deficiência múltipla durante período significativo de sua carreira ativa, com a consequente incorporação da referida verba aos seus proventos de aposentadoria e o pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

A matéria posta em análise não é nova à apreciação deste Tribunal de Justiça, tampouco desta Turma de Direito Público.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 745.811/PA (Tema 686), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei estadual n. 5.810/94 (RJU), por violação à iniciativa privativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos, na forma estabelecida no art. 61, § 1º, II, "a", da Constituição Federal.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, na sessão realizada em 09.03.2016, o Tribunal Pleno reapreciou a matéria no julgamento do Processo n. 0000107-29.2013.8.14.0000 e reformulou o entendimento inicialmente proferido no Acórdão n.º 69.969, publicado em 15.02.2008, declarando a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, por afronta ao disposto no art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 745.811/PA, nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). DISPOSITIVOS JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
SUSCITADO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE 'De acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31, XIX da Carta Suprema Estadual' (TJ-PA. Incidente de Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008). POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL 'os órgão fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão', DISPOSITIVO ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N.9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS NÃO DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MATÉRIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇÕES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2º, 61, II, 'c' e 63, I da CF/88. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE 'são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria' (ADI 270, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-01 PP-00020). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACASE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL 'Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, "a" e(...)artigos 2º e 25)' (ADI 1353, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003 PP-00089 EMENT VOL-02110-01 PP-00108). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREIT O LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECISÃO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃOESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ¿ (Acórdão n.º 156.937, julgado em 09.03.2016, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, Processo n.º 0000107-29.2013.8.14.0000).

Na mesma Sessão de julgamento, realizada no dia 09.03.2016, o Pleno do TJE/PA apreciou caso idêntico ao presente Recurso Extraordinário sobrestado (Processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000), na forma do art. 543-B, §3.º, do CPC (art. 1.039 do novo CPC), em voto da lavra do Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, e declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, nos seguintes termos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
SEGURANÇA DENEGADA. 1. O art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, está eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente vício de iniciativa. 2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará. 3. Segurança denegada. (Acórdão n.º 156.980, Processo n.º 0000251-89.2011.8.14.0000, julgado em 09.03.2016, publicado em 16.03.2016, Pleno TJE/PA)

Na mesma linha, os seguintes julgamentos de ações rescisórias como a dos presentes autos:

AÇÃO RESCISÓRIA.
GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO Nº 152.850, QUE RECONHECEU O DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM FULCRO NO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (50%). DIREITO NÃO RECONHECIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (RE 745.811) E POR ESTE E. TJPA (ACÓRDÃO Nº 156.937). DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA
. AÇÃO RESCISÓRIA PROVIDA. POR UNANIMIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 745.811/PA (Tema nº. 686), apreciado em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, por vício formal de iniciativa, considerando que cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, conforme prevê o art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal.

2. No caso concreto, as normas jurídicas que fundamentaram o acórdão rescindendo, publicado em 03/11/2015, foram posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF e Pleno do TJE/PA, face a afronta a reserva de inciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que estabeleçam o aumento de remuneração do funcionalismo público.

3. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, necessário reconhecer que o réu não faz jus ao recebimento da gratificação de educação especial no valor percentual de 50% sobre os seus vencimentos, rescindindo o Acórdão nº 152.850.

4. Condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da assistência judiciária, deferida na Ação Mandamental (artigos 98 e seguintes do CPC/2015).

5. AÇÃO RESCISÓRIA PROVIDA. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0801679-45.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 30/08/2022)

EMENTA. AÇÃO RESCISÓRIA.
GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DOS ACÓRDÃOS Nº 97.558 E 97.864 EM VIRTUDE DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E DOS ARTIGOS 132, INCISO XI E 246, DA LEI ESTADUAL N° 5.810/94 (RJU). CABIMENTO. CONFIGURAÇAO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AÇÃO RESCISÓRIA PROVIDA PARA O FIM DE DESCONSTITUIR OS REFERIDOS ACÓRDÃOS, NO INTUITO DE AFASTAR O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO VALOR DE 50% SOBRE OS VENCIMENTOS DA REQUERIDA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1. Ação Rescisória ajuizada pelo Estado do Pará, visando rescindir acórdão que garantiu a percepção e gratificação a servidor estadual que atua na Educação Especial. Gratificação prevista no art. 31, XIX da Constituição Estadual, declarado inconstitucional em controle difuso e concreto pelo Tribunal Pleno.

2. No julgamento do RE 745.811 RG/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n.º 5.810/94. 3. Em seguida, o Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, por oportunidade do julgamento do Mandado de Segurança n.º 2013.3.004762-7, de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, declarou a inconstitucionalidade do inciso XIX, do art. 31 da Constituição do Estado do Pará, em decisão unânime.

4. Desse modo, as normas jurídicas que fundamentaram os acórdãos ns. 97.558 e 97.864, publicados em 24/05/2011 e 07/06/2014, foram posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF e pelo Pleno do TJE/PA, em razão da violação à reserva de inciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que disponham sobre a remuneração de servidor público.

5. Ação rescisória julgada procedente, para o fim de rescindir os acórdãos ns. 97.558 e 97.864 e proferir novo julgamento no sentido da denegação da segurança quanto ao pedido de percepção da gratificação de educação especial no valor de 50% sobre os vencimentos do ora Requerido. (TJPA – Ação Rescisória – Nº 0000660-42.2014.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno de Direito Público – Julgado em 02/10/2019)

Portanto, resta evidente que as normas jurídicas que fundamentaram os vv. Acórdãos nº. 96.012 e nº 100.026 foram posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF e pelo Pleno do TJE/PA, em razão da violação à reserva de inciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que disponham sobre a remuneração de servidor público.

Logo, reconhecida a inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, impõe-se a improcedência da ação.

Ante o exposto, em sede de reexame da matéria, reformo, em REJULGAMENTO, as decisões anteriormente proferidas (ID nº 3474413 e ID nº 9277374). Assim,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para afastar a prescrição do fundo de direito, nos termos da tese firmada no Tema 1.017 do Superior Tribunal de Justiça
.

No mérito, contudo,
nego provimento à apelação
, mantendo-se a
improcedência do pedido formulado na petição inicial
, nos termos da fundamentação supra.

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 – GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência, órgão competente para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto.

E ainda, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/11/2025